Tribunal: TJDFT
Processo: 0738968-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Turma Criminal que julgou improcedente reclamação criminal relativa a revogação de medidas protetivas de urgência, e declarou prejudicado o agravo interno. A embargante alegou omissão quanto à análise do depoimento da vítima, contradição com os elementos probatórios e obscuridade na fundamentação da decisão que manteve a revogação das medidas protetivas de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão impugnado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao manter a revogação das medidas protetivas de urgência, sem acolher os argumentos da embargante relativos à situação de risco decorrente de violência doméstica e de perseguição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa restrita, destinando-se apenas à correção de vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão embargada.
4. O acórdão impugnado analisou expressamente o depoimento da vítima, reconhecendo a narrativa apresentada, mas afastou a presença de risco atual à integridade física ou psicológica que justificasse a manutenção das medidas protetivas de urgência.
5. Inexistente contradição interna no julgado, já que a alegação de contradição com as provas dos autos configura inconformismo com a valoração judicial, não ensejando a necessidade de integração pela via dos embargos de declaração.
6. A decisão fundamentou de forma clara e coerente os motivos para a revogação das medidas protetivas, evidenciando a ausência de obscuridade.
7. O julgador não está obrigado a examinar individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que fundamente sua conclusão com base nos elementos relevantes do caso, conforme previsão do art. 315, § 2o, IV, do CPP.
8. Ainda que, para fins de prequestionamento, os embargos de declaração estão restritos às hipóteses do art. 619 do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
A rediscussão do mérito da decisão não se presta aos embargos de declaração, que se limitam à correção de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade.
A contradição passível de correção via embargos é apenas a interna, não sendo passível de retificação a divergência com os elementos de prova ou a interpretação jurídica adotada.
O julgador não precisa rebater ponto a ponto todos os argumentos das partes, bastando examinar, de forma clara e fundamentada, os que tenham aptidão para modificar a conclusão adotada.